Tribunal: TJES
Processo: 5034946-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034946-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. COBRANÇA LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É legítima a realização de descontos em conta corrente vinculada ao recebimento de salários, desde que autorizados contratualmente, sendo cabível, contudo, a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

2. Inexiste ilicitude na conduta da instituição financeira ao realizar descontos referentes ao financiamento imobiliário, ao cheque especial e ao parcelamento de fatura de cartão de crédito, todos amparados nas cláusulas contratuais e nas normas regulamentares do Banco Central do Brasil.

3. Não se configuram danos morais na hipótese em que os fatos narrados decorrem de legítima execução contratual, não ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

4. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de cobrança indevida, circunstância não verificada no caso concreto, haja vista a legitimidade das cobranças realizadas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5034946-70.2022.8.08.0024

Apelante:

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim

Apelado:

Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rogelio Pegoretti Caetano Amorim contra a sentença de id. 11984803, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer, de repetição do indébito em dobro e de compensação por danos morais ajuizada em desfavor de Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o banco limite os descontos realizados a título de débito automático em 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do consumidor.

Nas razões recursais de id. 11984815, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença deixou de reconhecer a ilicitude dos descontos realizados, não observando que estes comprometeram sua subsistência; b) o parcelamento do cartão de crédito e a utilização do cheque especial ocorreram sem sua anuência, configurando prática abusiva; c) a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais, sobretudo diante da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor; e d) é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança manifestamente indevida.

Contrarrazões apresentadas no id. 11984845.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro, além de eventual reconhecimento de ilicitude dos descontos efetuados na conta do apelante.

Em que pese as alegações recursais, a sentença não merece reforma.

O apelante celebrou contrato de financiamento imobiliário, tendo autorizado expressamente os descontos em sua conta corrente para adimplemento das parcelas pactuadas, restando incontroversa a utilização do cheque especial e de fatura em aberto de cartão de crédito, cujos débitos também foram lançados na conta do consumidor, com base nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Embora o apelante pretenda a declaração de ilicitude dos descontos efetuados, a cobrança é legítima, mas impõe limitação razoável ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos líquidos, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com o direito ao mínimo existencial.

No caso concreto, não há qualquer respaldo jurídico para se afirmar que a instituição financeira agiu de forma ilícita ao efetuar tais descontos, sobretudo porque a manutenção do débito automático e a dedução dos valores devidos encontram amparo na manifestação de vontade expressa do próprio apelante no momento da contratação dos serviços bancários.

O parcelamento da fatura do cartão de crédito, assim como a utilização do limite do cheque especial, igualmente não se configuram como condutas ilícitas, porquanto decorrem das regras e práticas autorizadas pelo Banco Central do Brasil, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre abusividade específica ou desvio de finalidade na conduta da instituição apelada.

A jurisprudência admite tal modalidade de cobrança, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADIMPLÊNCIA. EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A modalidade contratual estabelecida entre as partes prevê que constitui dever da parte contratante disponibilizar crédito para descontos das parcelas mensais relativas ao dois empréstimos realizados com a instituição financeira apelada, lado outro, sob responsabilidade e direito da apelada, fornecedora do crédito antecipado, realizar os lançamentos de débito dos valores mensais. II – A ausência de manutenção de fluxo saldo positivo em conta-corrente acarretou o inadimplemento contratual da recorrente. III – Nesse sentir, ainda que os débitos perpetuados pela apelada sejam a destempo, inexiste ilegalidade nas referidas cobranças, vez que não se efetivaram por responsabilidade da recorrente. IV – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0002283-86.2020.8.08.0069, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.06.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Há muito o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o desconto na fonte de montante superior a 30% da remuneração disponível ou renda líquida do servidor tem o condão de prejudicar a própria sobrevivência do devedor. 2) Recentemente, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial nº 1.863.973, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3) Hipótese na qual deve ocorrer a limitação de descontos de 30% dos rendimentos líquidos do servidor, restringindo-se aos contratos celebrados sob a modalidade “consignado”. 4) Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005865-80.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.08.2024)

Assim, inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, pois não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelo banco que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.

De igual modo, não se aplica à hipótese a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que os fatos narrados referem-se a controvérsias contratuais típicas da dinâmica das relações bancárias, não se tratando de falha na prestação dos serviços que imponha sacrifícios desproporcionais ao consumidor.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, este também não merece prosperar, pois, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro somente é devida quando a cobrança é indevida, circunstância inexistente no presente caso.

Como bem ponderou o Juízo de origem, as cobranças efetuadas são legítimas, restringindo-se, por determinação judicial, apenas quanto ao percentual sobre os vencimentos líquidos, a fim de assegurar a subsistência do consumidor.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da instituição financeira de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do proveito econômico obtido, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.